Tribunal: TCU
Processo: 010.751/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Terezinha de Carvalho Pontes, emitido pelo Ministério da Economia (extinto) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento da rubrica judicial "PCCS" no valor de R$ 1.145,40, referente à reclamação trabalhista transitada em julgado, reconhecendo o direito à parcela "PCCS" da Lei 7.686/1988; Considerando que, de acordo com o Parecer de Força Executória 302/2021/CORESENE/ PRU5R/PGU/AGU e a cópia da decisão judicial (peça 11, p. 18 a 20) encaminhados pelo órgão de origem, o pagamento inquinado foi concedido com base em sentença proferida em ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência proposta pela interessada na Justiça Federal de Pernambuco, a qual lhe concedeu o retorno do pagamento de rubrica judicial do "PCCS" (Lei 7.686/88), bem como a cessação e devolução de parcelas já descontadas da servidora, em face da existência de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a referida parcela deveria ter sido absorvida por planos de cargos e salários supervenientes, somente sendo admissível o seu pagamento sob forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), na hipótese de haver valor excedente após a implementação total do plano de carreira; Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que a despeito de restar configurada a eventual ilegalidade na correspondente parcela "PCCS", mas estando a aludida parcela sob os efeitos de tutela antecipada concedida pela Justiça Federal, o TCU deve deixar de determinar a imediata cessação dos correspondentes pagamentos; Considerando que a tutela antecipada assegurou à Sra. Terezinha de Carvalho Pontes apenas a manutenção da parcela judicial referente ao "PCCS"; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Terezinha de Carvalho Pontes e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 010.751/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Terezinha de Carvalho Pontes (XXX.593.304-XX). 1.2. Órgãos: Ministério da Economia (extinto); e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos do Processo 0808614-76.2021.4.05.8300 (peça 11), em trâmite na Justiça Federal de Pernambuco, e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa ao "PCCS"; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.